Tribunal: TJMT
Processo: 1016412-11.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
DECISÃO MONOCRÁTICA
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR QUE ACOLHEU PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA PARCIAL DE MÉRITO ANTE O CERCEAMENTO DE DEFESA – ERRO MATERIAL E OMISSÃO CONFIGURADOS – RECURSO ACOLHIDO EM PARTE, MAS SEM EFEITOS INFRINGENTES.
1. Para acolhimento dos Embargos de Declaração deve-se, de forma objetiva, encaixar a pretensão nos moldes do art. 1.022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão recorrida.
2. O manuseio dos Embargos de Declaração não tem como finalidade conferir um alcance fora da delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão das questões dirimidas para tentativa de se amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.
3. Não obstante, corrigido o erro material apontado, o entendimento exposto remanesce, uma vez que na reconvenção residem questões intimamente ligadas ao mérito da ação (rescisão do contrato e retorno ao status quo ante, bem como cobrança de nota promissória e lucros cessantes), o que, por si só, já obsta julgar antecipada e parcialmente o mérito da demanda.
4. O Embargante alega, também, que há omissão no julgado acerca do pedido preliminar, formulado na contraminuta ao recurso de agravo instrumento, sobre a intempestividade da contestação e da reconvenção. A irresignação procede, porém, sem efeitos infringentes.
5. Os demais vícios alegados estão calcados, em verdade, na insatisfação do Embargante com o deslinde dado ao recurso, de modo que os argumentos por ele lançados revelam, de um só modo, a ausência dos requisitos traçados no art. 1.022, do CPC, e o manifesto objetivo de renovar pela via inadequada dos declaratórios o exame das questões apreciadas a contento.
Vistos, etc.
Recurso de Embargos de Declaração interposto por DÉCIO MARCHIORI, através da petição de ID 63063450, contra decisão monocrática deste Relator que, reconhecendo o cerceamento de defesa, acolheu a preliminar de nulidade da decisão arguida no agravo de instrumento interposto por BENEDITO APARECIDO BUZETTI e FABRICIA FURIA BUZETTI, para que o Juízo a quo julgue a inicial e a reconvenção em uma única sentença.
Aduz, em síntese, que há erro material verificado na decisão embargada quanto à pendência de julgamento relativa ao pedido de ilegitimidade ativa ad causam, pois, segundo alega, o MM. Juízo de primeiro grau já analisou tal pedido dos embargados e decidiu por não acolhê-lo.
Afirma que há omissão (senão obscuridade) na decisão embargada quanto aos fatos incontroversos que deram base para prolação da sentença na forma dos arts. 355 e 356, inciso I, ambos do CPC.
Alega que há omissão acerca do pedido preliminar, formulado nas contrarrazões ao recurso de agravo instrumento, acerca da intempestividade da reconvenção.
Sustenta que a decisão embargada é omissa porque não houve pronunciamento acerca da presença dos pressupostos que autorizam o julgamento monocrático do recurso dos embargados.
Assim, requer seja recebido os Embargos de Declaração e, posteriormente, conhecidos e providos, para o fito de sanar os vícios contidos na decisão ora embargada, apontados nesta ocasião.
Contrarrazões da embargada (ID 64920996).
É o relatório/Fundamento/Decido.
Inicialmente, no que toca à irresignação acerca do julgamento monocrático, como bem ressaltado na própria decisão agravada, o art. 932, V, do CPC, permite que o relator, a qualquer instante, dê provimento a recurso se a decisão for contrária a súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal ou em confronto com acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos.
O novo Código de Processo Civil caminhou na direção da valorização e eficácia da jurisprudência consolidada pelos tribunais superiores, sendo certo que as matérias tratadas nas razões do agravo de instrumento já contam com decisões paradigmáticas sedimentadas.
Conforme relatório retro, após a publicação da decisão monocrática (ID 60452959), o Embargante alega nos aclaratórios que o decisum contém vícios passíveis de saneamento.
Inicialmente, há a necessidade aclarar o instituto utilizado pelo Embargante, de forma a examinar se o mesmo é medida cabível para a finalidade almejada por quem a opôs.
Apesar da colocação dos embargos de declaração pela lei no rol dos recursos, ainda há parcela da doutrina que sustenta que os embargos de declaração são apenas um meio de correção da sentença.
Tal posicionamento baseia-se no fato de que os embargos não visam à alteração substancial do julgado. Seriam os embargos, apenas, meio de correção e de integração da sentença, constituindo procedimento incidental para aperfeiçoamento da decisão judicial.
No entanto, existe parcela majoritária da doutrina que defende que os embargos de declaração têm natureza jurídica de recurso.
O próprio Código de Processo Civil estabelece, em seu artigo 496, o rol de recursos cabíveis no processo civil, e dentre eles, traz os embargos de declaração.
Portanto, resta imperioso averiguar se o caso em exame enquadra-se no intento infringente permitido pela lei, eis que é a única possibilidade que permite a alteração do julgado.
Para tal, há de ser evidenciada a ocorrência de um dos requisitos do artigo 1.022, do CPC, quais sejam:
“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.”
Entende-se por obscuridade quando não há clareza do posicionamento do magistrado, capaz de, por sua leitura, seja ela total, seja referente a algum ponto específico, causar dúvidas à parte acerca da real posição do magistrado, em virtude de uma manifestação confusa.
Já por contradição quando o julgado apresenta proposições entre si inconciliáveis, ao passo que, para que seja configurada a omissão, requer-se não tenha o julgador observado argumentos – de fato ou de direito – deduzidos pela parte e relevantes na formação do convencimento motivado do magistrado e que levem a consequente erro de julgamento.
O “erro material” pode ser conceituado como o equívoco ou inexatidão relacionado a aspectos objetivos como um cálculo errado, ausência de palavras, erros de digitação, troca de nome etc.. Afasta-se desse conceito, portanto, o entendimento de um magistrado sobre determinada matéria.
O Embargante aduz que há erro material na decisão embargada quanto à pendência de julgamento relativa ao pedido de ilegitimidade ativa ad causam, pois, segundo alega, o MM. Juízo de primeiro grau já analisou tal pedido dos embargados e decidiu por não acolhê-lo.
De fato, volvendo aos autos, mais especificamente na questão da ilegitimidade ativa, verifico que tal pleito foi formulado em preliminar de contestação, tendo o Magistrado de piso rejeitado de plano, nos seguintes termos:
“Pois bem, quanto à preliminar de ilegitimidade ativa, a parte autora se manifestou nos autos afirmando que os Srs. Henrique Marchiori e Talita Marchiori outorgaram poderes específicos para que o Autor ingressasse em juízo para buscar a rescisão do Contrato de Permuta, a reintegração da posse da Fazenda São João e as demais condenações. Comprovou a assertiva juntando aos autos a procuração retrocitada, documento n. 01, anexo à impugnação. Destarte, rejeito a preliminar aventada.”
Realmente, não vinga a alegação de ilegitimidade ativa, pois da leitura da Procuração, juntada no ID 57366482, verifica-se que HENRIQUE MARCHIORI e TALITA MARCHIORI outorgaram ao Sr. DECIO MARCHIORI, ora embargante, poderes especiais necessários para defesa de seus interesses na Ação de rito comum, com pedido tutela de urgência e reintegração de posse c/c pedido de perdas e danos, registrada com o no. 1136-17.2018.811.0035.
Não obstante, corrigido o erro material apontado, o entendimento exposto remanesce, uma vez que na reconvenção residem questões intimamente ligadas ao mérito da ação (rescisão do contrato e retorno ao status quo ante, bem como cobrança de nota promissória e lucros cessantes), o que, por si só, já obsta julgar antecipada e parcialmente o mérito da demanda.
O Embargante alega, também, que há omissão no julgado acerca do pedido preliminar, formulado na contraminuta ao recurso de agravo instrumento, sobre a intempestividade da contestação e da reconvenção.
A irresignação procede, porém, sem efeitos infringentes.
Em sua contraminuta, o agravado alegou a nulidade da decisão tendo em vista que negou vigência aos arts. 190, 191, § 1o e 2o, e 505, todos do CPC, ao alterar o calendário processual pactuado pelas partes e homologado pelo Juízo de primeiro grau, pois alterou a data de início do cômputo do prazo para protocolo de contestação pelos agravados, estabelecida no acordo.
Por esta razão requereu fosse anulada a decisão e, consequentemente, declaradas como intempestivas a contestação e a reconvenção protocoladas pelos agravados em 06/03/2019, uma vez que o cômputo do prazo o protocolo teve início em 01/02/2019, conforme estabelecido no termo de acordo homologado e encerrou-se em 21/02/2019.
Sem razão.
Como bem ressaltou o Magistrado de piso quando do julgamento, em 12/03/2019, dos Embargos de Declaração opostos pelo ora Embargante, visando corrigir vício de omissão:
“Ademais, às vésperas do termo final do prazo estipulado no acordo (01/02/2019), a parte requerida peticionou nos autos (ref. 58) requerendo a dilação de prazo para cumprimento integral do acordo e/ou pela designação de nova audiência conciliatória, sendo que, após prévia manifestação da parte requerente, foi proferida decisão indeferindo o pleito, e naquela ocasião, visando à adequada resolução do conflito, bem como conferir maior efetividade à tutela jurisdicional, ante o indeferimento do pedido de prorrogação, foi fixado novo marco inicial para fruição do prazo para contestação.”
Ocorre que o Magistrado valeu-se da prerrogativa que lhe dispõe o art. 139, inciso VI, do CPC, que permite a alteração/dilação de prazo processual.
O que se tem, aí, é o reconhecimento de um poder do juiz de flexibilizar o procedimento (dentro dos limites estabelecidos pelo artigo 139, VI, do CPC), o que permite a observância de princípios constitucionais como o da isonomia e da eficiência, adequados às características do caso concreto.
Lado outro, convém destacar que o estabelecimento de novo prazo para oferta de contestação não acarretou nenhum prejuízo ao direito das partes, sobretudo ao agravante.
Os demais vícios alegados estão calcados, em verdade, na insatisfação do Embargante com o fim dado ao recurso, de modo que os argumentos por ele lançados revelam, de um só modo, a ausência dos requisitos traçados no art. 1.022, do CPC, e o manifesto objetivo de renovar pela via inadequada dos declaratórios o exame das questões apreciadas a contento.
Adentrar mais na questão apenas acabaria por satisfazer a intenção do Embargante em rever o entendimento manifestado, o que é vedado pelo atual ordenamento jurídico, além de ser crível que, dados os fatos, ao julgador cabe a aplicação do direito.
Por fim, alerta-se que a tentativa de rediscutir a matéria em eventuais embargos declaratórios ou agravo interno resultará na incidência da penalidade descrita no art. 1026, § 3o, e 1.021, § 4o, ambos do CPC.
Com estas considerações, ACOLHO EM PARTE os embargos de declaração, sem efeitos infringentes, para corrigir erro material e omissão, na forma da fundamentação.
Decorrido o prazo, certifique-se imediatamente o trânsito em julgado, realizando as anotações de estilo para baixa dos autos.
Às providências, autorizando a Senhora Secretária da Segunda Câmara Cível a assinar os expedientes adequados.
Cumpra-se.
Desembargador SEBASTIÃO DE MORAES FILHO
= r e l a t o r =